Tribunal: TJMT
Processo: 1040764-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040764-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA MARIA PEREIRA - CPF: 531.957.521-15 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE NO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais.

2.

Autora alegou comprometer a maior parte de sua renda líquida com descontos automáticos em folha de pagamento e conta corrente, restando-lhe quantia insuficiente para subsistência.

3.

Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a consumidora comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com inclusão de débitos consignados e com desconto em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhecimento de que o valor remanescente da renda da autora, compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC.

4.

O § 2o do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado ou contratos com débito em conta corrente da repactuação.

5.

Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, IV.

6.

Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira da autora, conforme previsão do § 3o do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado e contratos com débito em conta corrente, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 7o, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1o e 2o, e 104-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Rosa Maria Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas, fundado na Lei no 14.181/2021, por entender não configurado o comprometimento do mínimo existencial.

A autora alegou estar em situação de superendividamento, com renda mensal bruta de R$ 3.570,56, comprometida em cerca de 85% com descontos de empréstimos consignados, restando-lhe R$ 514,10 para sua subsistência. Pleiteou a instauração de procedimento de repactuação judicial, com fixação de plano de pagamento em até cinco anos e limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos líquidos. Requereu, ainda, tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos e da exigibilidade das dívidas.

A sentença recorrida entendeu que os empréstimos consignados não devem ser considerados no cálculo do superendividamento e fixou como parâmetro o mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

Em suas razões, a apelante sustenta a inaplicabilidade do referido decreto, por violar normas constitucionais e princípios consumeristas, e defende a inclusão dos contratos consignados no cômputo do superendividamento. Alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e requer a anulação ou a reforma da sentença para reconhecer seu direito à repactuação dos débitos.

Foram apresentadas contrarrazões por todos os réus. O Banco do Brasil, além de rebater o mérito, suscitou preliminar de revogação dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora.

CAPITAL CONSIG defendeu a legalidade dos descontos e a validade do Decreto no 11.150/2022, afirmando que não se configura superendividamento na hipótese. O Banco Itaú sustentou a ausência de requisitos objetivos para aplicação do procedimento especial da Lei no 14.181/2021. O Banco Master alegou ausência de ilegalidade nos descontos e má-fé da autora ao pretender revisão após contratação consciente de múltiplos empréstimos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Impugnação à Justiça Gratuita

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que: “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a falsidade das afirmações da apelante ou a existência efetiva de recursos suficientes e disponíveis para suportar as despesas processuais.

Rejeito, portanto, a impugnação.

II - Mérito

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de reconhecimento judicial da condição de superendividamento da autora, ROSA MARIA PEREIRA, e à viabilidade de instauração do procedimento de repactuação das dívidas nos moldes da Lei no 14.181/2021.

Consta dos autos que a apelante, aposentada por invalidez, aufere renda mensal bruta de R$ 3.570,56, sendo aproximadamente 85% comprometidos com descontos relativos a empréstimos consignados e débitos em conta corrente, restando-lhe apenas R$ 514,10 para despesas básicas, conforme comprovado por meio de holerite e extratos bancários (ID 331706875).

Apesar disso, após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender ausente a comprovação do comprometimento do mínimo existencial e por considerar a inaplicabilidade da repactuação às dívidas de natureza consignada e impossibilidade e limitação de contratos com débito em conta corrente à margem de consignação, conforme Tema 1.085/STJ.

Todavia, a Lei no 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o).

No caso em tela, o valor remanescente após os descontos consignados não atende sequer ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022, sendo evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto no 11.150/2022 com a realidade econômica.

Ademais, o §2o do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação, tampouco os contratos comuns com débito em conta corrente.

A interpretação sistemática da Lei no 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei no 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2o, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto no 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1o, III, e 7o, IV, da CF. O
Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento.
[...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Destaque-se, ainda, que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3o, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da parte autora.

Por fim, é inconteste a aplicação da inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, sendo ônus das instituições financeiras a apresentação dos documentos necessários à revisão dos contratos e repactuação das dívidas.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026